Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-91.2020.8.11.0077
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000535-91.2020.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.

do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 119745459).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão “
quanto à nulidade da CDA [certidão de dívida ativa] e, consequentemente, da execução fiscal, em observância ao disposto nos artigos artigo 2º, §5º, incisos II e VI, da Lei 6.830/80, artigo 202, do Código Tributário Nacional, e artigo 803, inciso I (antigo artigo 618) do Novo Código de Processo Civil
”. Além disso, “
o deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não caracteriza o fato gerador de ICMS
”, consoante disposto no
verbete nº 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento da matéria.

Não há contrarrazões (Id. 123212950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
—
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO DE NULIDADE
.

MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS
— LEGALIDADE — VERIFICAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

P
resentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na
certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da
origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública.

A circunstância de não incidir
o tributo na operação
, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.
Logo, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.
(Id. 119745461).

Começo por pontuar que, está explícito no acórdão embargado que
os requisitos
exigidos
no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
artigo 202, do Código Tributário Nacional

estão presentes
na certidão de dívida ativa
nº
2017475640, de modo que não se vislumbra qualquer irregularidade
capaz de macular sua
presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

[...]
Quanto à nulidade da certidão de dívida ativa nº
2017475640
, com alegação de que,
“
não contem especificamente a natureza do crédito
”,
a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
,
nela está consignada que:

[...] Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II

N° Aviso de Cobrança II:
1820249

Data: 10/08/2017

Número da CDA: 2017475640

Data Inscrição CDA: 27/09/2017

Situação: Protestado Nº Exec. Fiscal: ***

Órgão: SEFAZ

N° Processo Órgão:
258645/54/28/2017

[...]

Nome/Razão Social Banco do Brasil S/A

Localização

Endereço: Lino Bispo de Oliveira nº 493 - Bairro: Centro Município: Vila Bela da Santíssima Trindade UF: MT CEP: 78245-000

[...]

Infração: Falta de Recolhimento do ICMS - envio de TAD para o CCF

Descrição Infração: Infração a ser utilizado pelo sistema TAD para envio de crédito tributário para o CCF, separando o tributo da multa acessória.

Enquadramento: Artigo 17, Inciso XI, da Lei 7.098/98.

Penalidade: Artigo 45, inciso I, da Lei 7.098/98.

Descrição Complementar:

Infração:
Mercadorias Desacompanhadas de Documentos Fiscais

Descrição Infração:
Constatação de mercadoria(s) desacompanhada(s) de documento(s) fiscal(is)(sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário).

Enquadramento:
Artigos 1º; 2º, inciso V; 32, inciso III; 49, inciso III, b; 88 e 92 do RICMS, c/c a Portaria Circular 100/96.

Penalidade:
Artigo 45, inciso III, alínea
a
da Lei 7098/98.

Descrição Complementar:

Descriminação do Crédito

Data de Constituição Definitiva do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito

Natureza Valor calculado em: 11/02/2019

Valor Original R$ 13.901,90

Corr. Monetária R$ 4.069,09

Juros R$ 9.524,62

Multa R$ 4.146,53

Multa Acessória R$ 0,00

Sub-Total R$ 31.642,14

FUNJUS R$ 3.164,21

Total R$ 34.806,35

[...]

Forma de Constituição/Atualização do Crédito

Atualização do Crédito Tributário conforme Demonstrativo Anexo (Lei Federal, nº 6.830 DE 22/09/1980, ART. 2º, § 2º) a dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado. Sobre o ICMS incidem:

A) Correção Monetária: IGPDI correção monetária nos termos do art. 42, § 1º da Lei Estadual 7098/98 Com a Redação da Lei 7900/03, considerando-se como termo inicial o mês em que haja expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

B) Juros de Mora: juros de mora de 1% (hum por centro) ao mês, calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente, com termo inicial a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do tributo, consoante dispõe o art. 44 da lei 7098/98 com a redação da Lei 7900/03.

C)
Multas, cumulativas ou não, com previsão legal acima mencionada
:

C1)
Em percentual aplicado sobre o valor do débito atualizado, se multa principal
;

C2)
Em percentual aplicado sobre uma base de cálculo atualizada, estipulada pela legislação, nos casos de multa acessória, acrescido de juros de 1% (hum por cento) ao mês sobre o valor da multa com termo inicial de 30 (trinta) dias após a inscrição em dívida ativa com fundamento no art. 405 do Código Civil
.

C3)
Em UPF/MT conforme previsto na legislação, acrescido de juros de 1% (hum por cento) ao mês sobre o valor da multa com termo inicial de 30 (trinta) dias após a inscrição em dívida ativa com fundamento no art. 405 do Código Civil
.

Os coeficientes de correção monetária de juros são divulgados mensalmente por portaria da SEFAZ, sendo que na data do vencimento incide o coeficiente de 1 (hum) para correção monetária e 0 (zero) para juros de mora.
[...]. (Id.
98149498 – fls. 1/2). [com e sem negrito no original].

Daí decorrente, constata-se que
na certidão de dívida ativa estão presentes os requisitos para sua regularidade, já que indica
o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
o número do processo administrativo;
a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa
; o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;
e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
, nos termos exigidos
no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
artigo 202, do Código Tributário Nacional.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

[...]

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a
maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [sem negrito no original]

Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade
na certidão de dívida ativa
capaz de macular sua
presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Quanto à alegada violação ao
verbete nº 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
, está consignado no acórdão embargado que
a circunstância de não incidir o
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

nas
operações de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
, não tem o condão de afastar a aplicação de penalidade de multa por não cumprimento de obrigação acessória.

[...] Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, o termo de apreensão e depósito nº
1116814-5
, lavrado na data de 12 de agosto de 2014, retrata a apreensão de
um (1)
monitor
, uma (1)
impressora de rede
, quarenta e seis (46)
mobiliários usados
, cinco (5)
microcomputadores
e dez (10)
circuitos fechados de televisão – CFTV,
“
sem notas fiscais vinculadas
”, por infração ao disposto nos “
arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, Art. 178 e Art. 181 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e Art. 11, § 2º , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998.
”,
com as seguintes informações:

[...] Penalidade: Artigo 45, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

Informações adicionais: Mercadorias desacompanhadas de Doc. Fiscal.

[...]

Informação Complementar:

Fatos: O Sr: José Maine Alves da Silva CPF- 802640934-53 condutor do veículo caminhão placa-NSD 0846, QUE Após a fiscalização física, foi constatado mercadorias desacobertadas de notas fiscais relacionadas abaixo, possuindo somente a minuta de despacho. Os valores foram de acordo com a relação enviada pelo próprio Banco do Brasil. Perfazendo assim a constituição do crédito tributário. A operação infringe a Lei Federal nº 8137/1990 (Crime Contra a Ordem Tributária). Nestes termos a mesma ficará apreendida para constituir prova material de infração à legislação tributária, segundo o disposto no artigo 952 do RICMS/2014. Vale ressaltar que a apreensão de mercadorias neste caso não configura meio ilegal para coagir o contribuinte para pagar o imposto, mas sim, forma de se fazer cessar a infração, cabendo ainda citar o § 5º do art. 150 da Constituição Estadual-CE-MT/EC abaixo reproduzido.

Obs.: será cobrado o desentranhamento da carga.

Sendo assim será cobrado o imposto e penalidade conforme art. 45 inciso III alínea
a
da lei 7.098/98. [...]. (Id.
98149956
– fls. 3/5). [com negrito no original].

De fato, a conduta do apelante constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, o artigo 35-A, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que dispõe:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias

ou serviços

desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou

acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Dessa forma, estava ele submetido às penalidades previstas no artigo 45, III,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (vigente à época):

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)
entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal
- multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; [...]. [sem negrito no original]

Portanto, a aplicação de
penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória
está correta.

É certo que, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal, uma vez que “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

O Código Tributário Nacional, no particular, preceitua que:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

[...]

Art. 175. Excluem o crédito tributário:

[...]

Parágrafo único.
A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

[...]

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. [...]. [sem negrito no original]

Em conclusão, a circunstância de não incidir o
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

nas
operações de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, porquanto ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Em relação aos honorários advocatícios fixados na sentença, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau levou em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo douto advogado, bem como
a sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, constata-se que os honorários advocatícios fixados no percentual de
dez por cento (10%) sobre o remanescente da execução (
R$ 3.207,65: três mil duzentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)
, o que corresponde a R$ 320,76: trezentos e vinte reais e setenta e seis centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros dos artigos 85 e
86
do Código de Processo Civil.

Por outro lado, relativamente ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%)
sobre o remanescente da execução
(
R$ 3.207,65: três mil duzentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, entendo que é admissível, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022